Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728055-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSECLAN DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAR, TER EM DEPÓSITO E VENDER. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. REGIME. BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. DIREITO DE APELAR EM LIBERADADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória. 2. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 3. Não é outro o regime possível, além do inicial fechado que foi estabelecido na r. sentença, diante do quantum da pena e da recalcitrância, consoante o art. 33, §2o, alíneas “a” e “b”, do CP. 4. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos, além de ser o réu reincidente específico. 5. Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade quando não houve alteração fática, persistindo, assim, as mesmas razões que levaram à custódia cautelar. 6. Correto o perdimento dos bens e valores quando foram originários da prática delitiva. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, 33, 42, todos da lei de drogas; 33, § 2o, do Código Penal; 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da ausência de materialidade quanto a traficância. Alternativamente defende a desclassificação do crime para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio. Ainda, aponta o cabimento da diminuição da pena, aduzindo que não se trata de réu multirreincidente ou específico, e que não restou comprovada a dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28, 33, 42, todos da lei de drogas; 33, § 2o, do Código Penal; 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (EDcl no AgRg no REsp 1.995.822/AC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 27/6/2022). No mesmo sentido, “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 2.056.986/SP, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/6/2022). Ainda, segundo remansoso entendimento do STJ, “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010